Tribunal: CARF
Processo: 11070.001268/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001268/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.732 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
LORENI TEREZINHA VOLKMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM COMPROVADA. AFASTADA A
OMISSÃO DE RENDIMENTOS E PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada. No caso de comprovação das origens,
deve ser afastada a presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$6.600,00
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001268/2009-06
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

Relatório
A interessada acima qualificada foi autuada, sendo lhe exigido o crédito tributário
no montante de R$ 405.012,92, nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros de mora,
relativo ao ano-calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários não comprovados, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
A contribuinte, às fls. 204 a 216, impugna total e tempestivamente o auto de
infração, juntando os documentos de fls. 217 a 226, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir
descritas.
A impugnante frisa que, o Imposto de Renda tributado no ano calendário 2005,
jamais refere-se a honorários advocatícios que a contribuinte tenha recebido de clientes cujas
ações tenha patrocinado na esfera judicial. No caso, para evitar tumultos e atrasos no
atendimento junto a agência da Caixa Econômica Federal de São Luiz Gonzaga, por sugestão do
então gerente da época, Sr. SIDNEI CANROBERTO KAHN, foi aberta outra conta poupança
em nome da contribuinte, onde seriam creditados os valores a que faziam jus seus clientes, já
descontados 20% a titulo de honorários contratados, de onde, gradativamente eram pagos os
referidos clientes.
Deve ficar claro que a contribuinte possuía sua conta pessoal junto a agência da
Caixa Econômica Federal, de n° 11.175-6, a qual é mantida desde 02/02/2001. Além da conta
supra referida, a contribuinte possuía a conta poupança n° 58.675-8, onde destinava algumas
reservas, a qual é mantida desde 27/09/2001.
Então, por sugestão da gerência da Caixa Econômica Federal, é que na época foi
aberto uma terceira conta, de n°. 52.509.0, destinada única e exclusivamente para o repasse dos
valores de seus clientes. Tal repasse ocorria da seguinte forma: a contribuinte fornecia um
Ofício/Autorização, a cada um de seus clientes, disponibilizando aos mesmos o valor dos 77%
que lhes era devido. Estes ofícios encontram-se em poder da Caixa Econômica Federal, em seu
arquivo.
Estas informações, a contribuinte repassou ao auditor-fiscal desta Receita, através
das inúmeras conversas telefônicas que manteve com ele. Todavia, chama a atenção o fato de
que a Caixa Econômica Federal nunca foi oficiada a fim de fornecer ao referido auditor os
documentos que encontram-se em seu poder.
Ressalta-se o fato de que a Contribuinte formalizou solicitação junto a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, em 29/06/2009, na qual requereu toda documentação que se encontra
em poder da referida Instituição Bancária que comprovará a nulidade da cobrança do imposto
ora em questão, conforme demonstra cópia de seu pedido incluso, que foi respondido pela Caixa
em 06/07/2009, informando que está sendo providenciado o atendimento de tal solicitação,
conforme documento em anexo.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

A contribuinte possui todos os requerimentos nos quais solicitou à Caixa
Econômica Federal os documentos que pudessem embasar suas alegações, inclusive em período
em que tal instituição encontrava-se em greve, conforme faz prova os documentos em anexo.
Embora o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de Infração
mencione que é atribuição do contribuinte comprovar através de documentos as suas alegações, a
teor do que determina o art. 42 da Lei n°. 9.430/96, é oportuno esclarecer que, com base no
disposto no art. 43 da lei n° 5.172, que dispõe do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, deve ser calculado sobre a renda e proventos que tenham
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
Não é justo que a contribuinte arque com o pagamento de Imposto de Renda sobre
importância que jamais recebeu, até mesmo por tratar-se de uma bi-tributação, eis que seus
clientes, legítimos titulares das importâncias, fizeram suas declarações no ano base e procederam
ao pagamento do IRRF devido.
A Caixa Econômica Federal dispõe em seus arquivos de toda a documentação
necessária que comprova as alegações feitas, inclusive os mandados de procuração outorgados
pelos clientes da contribuinte, dando plenos poderes à mesma, para sacar junto à instituição
bancária os valores dos Precatórios e RPVs, documentos estes que já foram solicitados, como
mencionado anteriormente, e estão sendo providenciados pelo Banco. A prática no recebimento
de Alvará Judicial por parte do advogado constituído é bastante comum. Tal direito é
inderrogável e inviolável, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.
Diante do exposto, a autuada requer que: seja recebido a presente impugnação,
atribuindo-se efeito suspensivo ao presente Auto de Infração; seja oportunizado à contribuinte a
juntada dos documentos que acompanham a presente peça, bem como de outros mais que
poderão no futuro servir de prova para a elucidação dos fatos alegados; seja oficiada a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL para proceder a juntada dos documentos referentes aos depósitos dos
precatórios e RPV em nome dos clientes da contribuinte, no ano base 2005, principalmente as
procurações, requerimentos/autorizações emitidas pela contribuinte em favor de seus clientes
para receberem seus créditos depositados na conta n°. 52.509-0. Ao final, seja acolhida a
presente impugnação, com a consequente desconstituição do Auto de Infração, com a isenção da
contribuinte do pagamento do imposto que lhe foi atribuído, eis que não se trata de renda e
proventos recebidos por ela, e sim de valores referentes a depósitos judiciais em favor de clientes
que representava judicialmente.
A DRJ Santo Ângelo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que :
=> quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, está disposto no
art. 42 e parágrafos, da Lei n° 9.430, de 1996, que estabeleceu, a partir de 01/01/1997, uma
presunção legal de omissão de rendimentos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

De acordo com o dispositivo, os depósitos bancários cujo titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar a origem, mediante
documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à tributação, por presunção legal de omissão de
rendimentos. A autoridade fiscal, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites
que a lei prevê, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como ocorreu na
presente ação fiscal. Com relação aos créditos, em relação aos quais o contribuinte não
apresentou a comprovação, ficou configurada a hipótese de incidência presente no ordenamento
legal.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430, de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há a necessidade de se
estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar.
Os argumentos de que os depósitos bancários não preenchem as condições
previstas no art. 43 do CTN, quanto ao fato gerador do Imposto de Renda, não se adequam
diante da definição estabelecida na Lei n° 9.430, de 1996, que, na verdade, criou a presunção
legal em favor do Fisco, transferindo ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos.
No caso, a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar a documentação
hábil e idônea que comprovasse a origem dos recursos relativos aos depósitos listados. No
entanto, os documentos apresentados e as informações prestadas pela contribuinte à fiscalização
não foram suficientes para comprovar a origem dos depósitos realizados nas contas correntes
movimentadas por ela na Caixa Econômica Federal.
Na impugnação, a contribuinte faz alegações no sentido de que os depósitos
seriam decorrentes de sua atividade profissional mas não junta documentos capazes de
comprovar o alegado. É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai
exclusivamente sobre a contribuinte, não bastando, para tal, a simples apresentação de
justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
=> quanto ao pedido de diligência para que seja intimada a Caixa Econômica
Federal para proceder a juntada dos documentos referentes aos depósitos dos precatórios e RPV
em nome dos clientes da contribuinte, no ano base 2005, principalmente as procurações,
requerimentos/autorizações emitidas pela contribuinte em favor de seus clientes para receberem
seus créditos depositados na conta n° 52.509-0, conforme o já disposto neste voto, ao Fisco cabe
tão-somente provar a existência dos créditos efetuados em conta bancária do contribuinte e
intimá-lo a justificar a origem desses depósitos. Ao contribuinte cabe o ônus de provar a origem
dos recursos depositados em sua conta bancária.
Assim, deve ser indeferido o pedido de diligência, pela qual a autuado pretende
que terceiros sejam intimados para que, assim, sejam produzidas as provas que não logrou
apresentar à fiscalização, porquanto não cabe à autoridade de julgamento, tampouco à de
lançamento, substituir a parte no seu dever probante.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

Assim, a DRJ indeferir o pedido de diligência e decide por JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e consegue juntas provas diversas (tanto documento expedido pela Caixa
Econômica corroborando as alegações sustentadas por ela, como documentos de alvará
evidenciando que estavam de fato relacionados com levantamento de créditos para os clientes
beneficiários)..
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e
não levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Pois bem, no presente caso vimos que a Recorrente, em sede de Recurso, não
conseguiu juntar as devidas provas para evidenciar as origens dos recursos e provar que eles
foram declarados.

Saliente-se, que em vista de mesa, foi verificado pelo colegiado que tem um
valor a ser excluído da base de cálculo que é um depósito de 6.600,00 cuja data está 23/12/2003
(o ano-calendário do lançamento é 2005). Certamente foi erro de digitação do auditor-fiscal, pois
no extrato de 2005 o depósito está lá. Porém, por conta desse erro, a defesa fica impossibilitada
de justificar esse depósito.

No confronto entre os depósitos e os precatórios em meses constata-se que não
há nenhum único depósito coincidente em data e valor com os precatórios. Em poucos casos, há
uma aproximação do valor, mas, ao checar o documento não dá para concluir que se refere ao
depósito, pois nele não consta a conta para a qual a transferência teria sido feita.

Saliente-se que a contribuinte juntou vários precatórios que são de 2006, o que,
obviamente, não se presta a justificar os depósitos de 2005.

Por fim, não se trata de afastar a hipótese de que seja valores de precatórios,
simplesmente isso não está provado, pelo menos não em relação aos depósitos que foram a causa
do lançamento. Assim como o colegiado já decidiu inúmeras vezes, vejo que estamos diante de
mais um caso de depósitos bancários em que o contribuinte não apresentou a documentação
suficiente para comprovar a origem.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

Um detalhe importante é que, no curso da ação fiscal, a contribuinte foi
intimada duas vezes para fazer esse confronto, justamente na tentativa de evitar o lançamento
daqueles depósitos comprovadamente resultantes de precatórios de terceiros, mas esse cotejo não
foi feito.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001268/2009-06

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ e contribuinte, entendo que deve ser DADO provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$6.600,00.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital